Tribunal: TJES
Processo: 5043575-29.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043575-29.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: VANDERCI LUCAS DOS SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO QUALIFICADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA ALIMENTAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5043575-29.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
VANDERCI LUCAS DOS SANTOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO QUALIFICADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA ALIMENTAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO PAN S.A.
em face de
VANDERCI LUCAS DOS SANTOS
. Em petição inicial a

parte Autora, sustenta a inexistência de contratação de Cartão RCC por fraude/vício de consentimento, requer a nulidade contratual, repetição do indébito em dobro, danos morais e obrigação de fazer (cessação dos descontos e liberação da margem).

2.
Decisão indeferiu tutela de urgência (ID 56907719).

3.
Contestação, acompanhada de contrato digital por biometria facial, comprovantes de TEDs e faturas. Alegou
preliminares
de falta de interesse de agir e ausência de pressuposto processual. No
mérito
, defendeu a regularidade da contratação e a utilização do cartão para saque e compras, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a compensação do valor creditado.

4. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, rejeitando as preliminares e declarando a nulidade do contrato RCC por vício de consentimento. Determinou a liberação da margem consignável, condenando a Ré à restituição em dobro e a danos morais (R$ 5.000,00), bem como autorizou a compensação do valor creditado.

5.
O Requerido interpôs recurso inominado, alegando incompetência absoluta (necessidade de perícia documentoscópica digital e perícia contábil), a validade da contratação, inexistência de dano moral e material e, subsidiariamente, minoração do quantum indenizatório e aplicação da modulação.

6.
Em contrarrazões o Recorrido pugna pela manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7.
Definir se: (i) o Juizado Especial Cível é competente para julgar a causa, diante da alegação de complexidade probatória (perícia digital e contábil); (ii) a contratação do Cartão de Crédito Consignado é nula por vício de consentimento e falha no dever de informação ao consumidor idoso; (iii) é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, aplicando-se a modulação do STJ e compensação dos valores liberados; (iv) danos morais.

III. PRELIMINARES

8.
No que tange à preliminar de incompetência absoluta, arguida pelo Recorrente sob a alegação de necessidade de perícia digital e contábil, esta não prospera. O conjunto probatório permite o exame da causa e dispensa a realização de prova pericial complexa, sendo os argumentos apresentados genéricos e sem demonstração concreta da imprescindibilidade de tais perícias para o deslinde da controvérsia no âmbito dos JECs. Ademais, as questões relativas à validade da contratação digital e à análise dos valores podem ser aferidas com base nos documentos já acostados aos autos, em consonância com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade da Lei nº 9.099/95. Portanto, o JEC é competente para processar e julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9.
Cinge-se a controvérsia quanto à validade da contratação do Cartão de Crédito Consignado (RCC) n.º 763995247-7. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do CDC, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo STJ, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII do CDC.

10.
A validade da manifestação de vontade, mormente em contratos complexos como o RCC, oferecidos a consumidores hipervulneráveis, exige transparência e clareza. A prova formal de adesão digital (biometria facial, IP), embora ateste a autoria, é insuficiente para comprovar o consentimento informado e inequívoco do consumidor quanto à natureza do produto (cartão de crédito com saldo rotativo e risco de endividamento eterno) em detrimento de um empréstimo consignado simples.

11.
O fato é que a Recorrente não comprovou que a autora quis, de forma hialina, contratar por meio de biometria facial empréstimos consignados na modalidade RCC. Deste modo, tem-se que o banco demandado não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC). Não há elementos suficientes nos autos que demonstrem a regularidade dos supostos negócios jurídicos firmados entre as partes litigantes sob a égide do contrato objurgado, restando configurada a falha no dever de informação por parte do banco (art. 6, III, CDC).

12.
Quanto ao ônus de provar a regularidade da assinatura o STJ firmou entendimento consagrado no Tema 1.061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”

13.
Assim, coaduno com o entendimento externado pelo d. Juízo
a quo,
razão pela qual reconheço a falha no dever de informação e vício de consentimento. Impõe-se, portanto, a manutenção da declaração de nulidade do contrato n.º 763995247-7, com a consequente cessação dos descontos e liberação da margem consignável.

14.
No que concerne à
repetição do indébito em dobro
, verifica-se que no caso em apreço os descontos se iniciaram em setembro de 2022, ou seja, após março de 2021 conforme recente tese fixada pelo STJ (EAREsp 676.608).
Assim sendo,
in casu,
a cobrança realizada configura conduta contrária à boa-fé objetiva, logo, cabe ao requerido proceder com a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único do CDC).

15.
No que tange ao
dano moral
, a sua ocorrência é inequívoca. O desconto indevido em benefício previdenciário (verba de natureza alimentar), decorrente de contratação nula e em desfavor de idoso, ultrapassa o mero aborrecimento. O
quantum
indenizatório de R$5.000,00 fixado pelo Juízo
a quo,
mostra-se razoável e proporcional, em montante condizente com a gravidade da conduta e a extensão do dano. Nessa senda:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...) 4. No caso, embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a requerente não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias ao consumidor, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art.

6º
, inciso

III
do

CDC
, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor não foi esclarecido e informado de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação. A situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos na folha de pagamento da parte autora caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$5.000,00. (
TJ
-ES - 50007321720238080057, GRECIO NOGUEIRA GREGIO, 4ª Turma)

15.
Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto

16.
Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

V. DISPOSITIVO E TESE

17.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

18.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §8º do CPC).

Tese de julgamento:

1. É competente o JEC quando o acervo documental é suficiente e a alegada necessidade de perícia não se mostra imprescindível ao deslinde da controvérsia.

2. Em relação de consumo envolvendo consumidor idoso e hipervulnerável, a contratação de produto complexo exige informação qualificada.
___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante
: STJ, Tema 1.061; STJ, EAREsp 676.608; TJES, RI 5000732-17.2023.8.08.0057, 4ª Turma; Enunciados 11 e 32.

VICTOR AUGUSTO MOURA CASTRO

Juiz leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)